Tribunal: TJES
Processo: 0012427-32.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012427-32.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENAN CROCE PONTES DE SOUSA

APELADO: CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM DEFEITO RECORRENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À SUBSTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada contra concessionária e montadora de veículo automotor, objetivando a substituição do bem adquirido com defeito e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto em relação ao pedido de substituição do veículo ou restituição do valor pago; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perda total do veículo após sinistro, com recebimento do valor segurado pela seguradora, impossibilita a substituição do produto ou a restituição do valor pago, em virtude da ausência de devolução do bem defeituoso, configurando perda superveniente do objeto quanto a esse pedido.

4. O defeito reincidente e persistente no teto solar, que motivou ao menos sete retornos à concessionária em nove meses, caracteriza vício de fabricação não sanado no prazo legal de trinta dias, ensejando violação ao direito básico do consumidor.

5. A prova pericial confirma a existência de vício sistêmico no sistema do teto solar, incomum para veículo novo, evidenciando falha na montagem e reforçando o dever de indenizar.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que os transtornos experimentados pelo consumidor de veículo novo que precisa retorná-lo repetidamente à concessionária configuram dano moral indenizável.

7. É razoável a fixação da indenização em R$ 5.000,00, valor proporcional ao dano sofrido e adequado ao grau de reprovabilidade da conduta das fornecedoras, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A perda total de veículo viciado, com indenização securitária, impede a substituição do produto ou a restituição do valor pago, por ausência de devolução do bem.

2. Configura dano moral o defeito reincidente em veículo novo que exige múltiplos retornos à concessionária sem solução definitiva no prazo legal.

3. A indenização por danos morais deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha e o poder econômico das fornecedoras.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 18, §§ 1º e 3º; CC/2002, art. 405; CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.632.762/AP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14/03/2017, DJe 21/03/2017; STJ, Súmula 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Rena
n Croce Pontes de Souza
contra a r. sentença (fls. 399/401) proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada em desfavor de
Prime Vila Velha Veículos Ltda
e
Caoa Montadora de Veículos S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (id 8396441), o apelante pleiteia pela reforma da sentença quanto ao pedido de condenação em danos morais, bem como pela redução do valor da causa, diante da perda do objeto de um dos pedidos.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

No caso vertente, o requerente alega que adquiriu veículo zero quilômetro da marca
Hyundai
, modelo
I30
1.
8 Face Lift
, cor preta, modelo 2015/2016, mas o automóvel passou a apresentar defeitos no teto solar logo após sua aquisição. Assim, após se dirigir inúmeras vezes até a concessionária sem lograr êxito na solução dos problemas, ajuizou a presente ação postulando a substituição do veículo por um modelo novo e compensação por danos morais, o que foi improvido pelo juízo
a quo
, ensejando a interposição do presente apelo.

De acordo com o art. 18 do CDC, se os vícios ocultos apresentados nos produtos os tornarem impróprios ou inadequados para o consumo e não forem sanados em 30 (trinta) dias, possibilita-se ao consumidor as 03 (três) opções elencadas no parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, quais sejam: substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento do preço.

É dizer, ultrapassado o prazo para o conserto, sem justificativa plausível, o consumidor pode exigir quaisquer das opções conferidas por lei, independentemente de o vício ter sido sanado posteriormente.

Todavia, não há como desconsiderar que,
no curso do processo
,
o veículo
sofreu sinistr
o
,
que ocasionou em sua perda total
e, consequentemente, a entrega do bem à seguradora Sul América (fls. 346/354), mediante o pagamento do capital segurado.

Sob pena de enriquecimento ilícito do consumidor, os pleitos de substituição do produto ou de restituição da quantia paga, previstos no citado art. 18, §1, I e II, do CDC, dependem da devolução do produto viciado, de sorte que não há como deixar de reconhecer que, neste ponto, houve a
perda superveniente do objeto da demanda
.

Em sendo assim, é de se concluir que o capítulo decisório que diz respeito ao pedido alternativo de substituição ou restituição do valor pago pelo automóvel deve ser extinto sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir, uma vez que o provimento pretendido pelo autor não mais se encontra possível de ser realizado, tendo em vista que eventual condenação à devolução do valor pago se daria necessariamente mediante a entrega do bem às fornecedoras, preservando-se, assim, somente o interesse na pretensão de ser compensado por danos morais
1
.

Neste ponto, verifica-se que assiste razão ao apelante quanto à condenação das apeladas ao pagamento de compensação por danos morais, tendo em vista que, ao contrário do consignado na sentença, os vícios identificados no veículo não foram sanados pela concessionária no prazo de 30 (trinta) dias previsto no Código de Defesa do Consumidor.

As ordens de serviço anexadas aos autos demonstram que, durante um período de 09 (nove) meses, o requerente apelante levou o automóvel para conserto 7 (sete) vezes devido ao problema recorrente de ruídos no teto solar.

Outrossim, a perícia realizada durante a instrução processual evidenciou que “
o veículo do autor manifestou ocorrências de não conformidades sistêmicas no teto solar, o que é atípico para veículo novo, tendo que recorrer de forma reincidente à rede autorizada, realizando inúmeras intervenções corretivas nos componentes deste sistema, sempre em garantia,
caracterizando assim, vício de fabricação
oriundo do processo de montagem do teto solar.
”

E, neste particular, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que “
configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido
” (REsp n. 1.632.762/AP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 21/3/2017).

Diante da situação narrada, mostra-se razoável a fixação do
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que entendo suficiente para compensar o autor pelos danos morais sofridos, sem caracterizar seu enriquecimento sem causa, e diante do relevante poderio econômico das apeladas.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a el
e
dou
provimento
parcial
, a fim de reformar em parte a sentença objurgada para condenar os requeridos apelados, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais, que deverá ser atualizado monetariamente desde a data de seu arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e acrescida de juros de mora contados da citação (art. 405 do CC/02).

Em razão da reforma do édito sentencial,
inverto os ônus sucumbenciais
para condenar os requeridos apelados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

1
“O acidente que acarretou a perda total do automóvel no curso da lide não induz à perda superveniente do interesse processual da parte autora, já que a pretensão de ser indenizada moralmente tem como causa de pedir o fato de o veículo 0km por ela adquirido ter apresentado vários defeitos de fábrica em poucos meses de uso” (TJMG - Apelação Cível 1.0701.13.035120-1/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/09/2018, publicação da súmula em 28/09/2018).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.